Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704001-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM AGRAVADO: SUELLEN CARINA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 33473442) interposta pela agravante informando que o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 32569924) não foi apreciado por esta Relatoria, abrindo-se prazo para o agravado contrarrazoar o agravo de instrumento. Pois bem. Em que pese a alegação da recorrente, observa-se, claramente, que, no recurso de agravo de instrumento por ela interposto (ID 32569924), não houve sequer uma linha discorrendo a respeito do efeito suspensivo, tampouco dos fundamentos que dariam suporte à medida liminar, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o que somente veio a ocorrer com a petição que ora se analisa (ID 33473442) e após transcurso do prazo recursal. Assim, não conheço da petição de ID 33473442. À diligente Secretaria para aguardar resposta da parte agravada. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador